Tribunal: TCU
Processo: 035.925/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1251/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela SecexDesenvolvimento e pelo MP/TCU (peças 91/93), em: a) julgar regulares, com ressalva, as contas do Sr. Carlos Augusto de Azevedo (CPF XXX.461.877-XX), Presidente do Inmetro no período de 1o/1/2018 a 31/12/2018, bem como dos Srs. Alexander Assis de Oliveira (CPF XXX.562.057-XX) e Fabiano Capella Medeiros (CPF XXX.214.127-XX), que, respectivamente, nos períodos de 1o/1/2018 a 4/7/2018 e 11/7/2018 a 31/12/2018, responderam pelas atribuições do cargo de Diretor de Administração e Finanças do Inmetro, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; b) julgar regulares as contas dos Srs. Luiz Cláudio Almeida Magalhães (CPF XXX.425.987-XX); Luís Machado dos Santos (CPF XXX.853.227-XX); Humberto Siqueira Brandi (CPF XXX.063.647-XX); Alexandre Paes Leme (CPF XXX.363.197-XX); Marcelo Ferreira (CPF XXX.128.811-XX); Marcello André Barcinski (CPF XXX.320.067-XX); Luiz Antônio Lourenço Marques (CPF XXX.082.007-XX); Romeu José Daroda (CPF XXX.669.360-XX); Maurício Evangelista da Silva (CPF XXX.022.657-XX); Clodoaldo José Ferreira (CPF XXX.025.328-XX); Marcelo Neves de Medeiros (CPF XXX.047.587-XX) e Raimundo Alves de Rezende (CPF XXX.368.716-XX), com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena; c) adotar as demais medidas propostas nos pareceres, conforme o item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 035.925/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexander Assis de Oliveira (XXX.562.057-XX); Alexandre Paes Leme (XXX.363.197-XX); Carlos Augusto de Azevedo (XXX.461.877-XX); Clodoaldo Jose Ferreira (XXX.025.328-XX); Fabiano Capella Medeiros (XXX.214.127-XX); Humberto Siqueira Brandi (XXX.063.647-XX); Luis Machado dos Santos (XXX.853.227-XX); Luiz Antonio Lourenco Marques (XXX.082.007-XX); Luiz Claudio Almeida Magalhaes (XXX.425.987-XX); Marcello André Barcinski (XXX.320.067-XX); Marcelo Ferreira (XXX.128.811-XX); Marcelo Neves de Medeiros (XXX.047.587-XX); Maurício Evangelista da Silva (XXX.022.657-XX); Raimundo Alves de Rezende (XXX.368.716-XX); Romeu José Daroda (XXX.669.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Inmetro que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, esgote as medidas administrativas de sua alçada para a caracterização ou a elisão de eventuais danos ocasionados pela paralisação das obras de construção do Centro Brasileiro de Material Biológico (CBMB) e/ou por eventuais pagamentos efetuados por serviços não efetivamente prestados na referida obra, e, caso necessário, instaure tomada de contas especial, informando a este Tribunal, no mesmo prazo, as medidas adotadas; 1.7.2. informar o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) sobre a prolação deste acórdão.